Tribunal: TJPA
Processo: 0037256-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037256-92.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE SABINO DA SILVA NETO

APELADO: ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Cessão de servidor público estadual para município. Ônus financeiro do órgão de destino. Ausência de responsabilidade da adepará pelo pagamento de vencimentos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) ao pagamento de vencimentos e danos morais, durante o período em que o autor esteve cedido ao Município de Santana do Araguaia. O autor sustenta que a cessão teve início em 01/02/2013, enquanto o pedido formal do município data de 16/02/2013. Houve pedido de juntada da Portaria n° 641/2013, publicada em 12/03/2013, a qual formalizou a cessão a partir de 01/03/2013, estabelecendo que o ônus financeiro seria do cessionário.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ADEPARÁ é responsável pelo pagamento de vencimentos e encargos trabalhistas do servidor no período em que esteve cedido ao Município de Santana do Araguaia; (ii) verificar se a ausência de pagamento por parte do município cessionário caracteriza dano moral indenizável imputável à ADEPARÁ.

III.
Razões de decidir

3.

A Portaria n° 641/2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 12/03/2013, fixou expressamente que a cessão do servidor ao Município de Santana do Araguaia se daria com ônus para o cessionário, o que exclui a responsabilidade financeira da ADEPARÁ.

4.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, havendo cessão de servidor com ônus para o cessionário, é deste a responsabilidade pelo pagamento de remuneração e encargos, não havendo que se falar em condenação do órgão cedente.

5.

Não se configura dano moral passível de indenização na hipótese de inadimplemento de verbas remuneratórias quando ausente qualquer conduta ilícita ou omissiva por parte da ADEPARÁ, que agiu dentro dos limites legais e administrativos da cessão.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, 355, I, 370; Lei nº 9.717/1998, art. 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Recurso Inominado Cível 5196614-03.2023.8.09.0084, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal, j. s/d; TJ-RJ, APL 0008158-23.2021.8.19.0028, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, 19ª Câmara Cível, j. 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0037256-92.2014.8.14.0301) interposta por JOSÉ SABINO DA SILVA NETO em face de sentença proferida pela 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da ação de cobrança que move contra a AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)

No caso, não se pode atribuir à Administração responsabilidade pelas supostas consequencias negativas da ausência de pagamento de salário quando sequer houve comprovação da prestação de serviço ou comprovação satisfatória da cessão alegada. (...)

Posto isso, e adotando essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ ao pagamento das férias + 1/3 relativas ao período aquisitivo de julho de 2012 até janeiro de 2013, férias + 1/3 proporcionais referentes ao período entre julho e outubro de 2013 e 13º salário proporcional do ano de 2013.

Saliento que devem ser compensados com os valores devidos os dias a mais pagos com referência nos meses de outubro/2013 e de fevereiro/2013, conforme fundamentação.

(...)

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública que não excede o limite legal, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º do CPC, razão pela qual deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Em razões recursais, o apelante afirma que é servidor público efetivo da ADEPARÁ no cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, foi transferido para prestar serviços no município de Santana do Araguaia entre os meses de fevereiro e junho de 2013, mediante acordo entre a municipalidade e a agência estadual. Durante esse período, alega ter trabalhado regularmente, porém não recebeu os salários referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2013, nem os 10 dias laborados em outubro de 2013. Pleiteia o pagamento de férias vencidas e proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional do ano de 2013 e indenização por danos morais, alegando ter sofrido prejuízos financeiros e psicológicos em decorrência da retenção salarial.

Em suas razões de apelação, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, alegando ter se desincumbido do ônus probatório quanto à efetiva prestação de serviços no período controvertido, apresentando declaração do prefeito municipal e prova testemunhal. Argumenta que a Portaria nº 641/2013, documento público, comprova formalmente a cessão do servidor, e que não pode ser prejudicado pela falta de coordenação administrativa entre os órgãos envolvidos. Quanto aos danos morais, sustenta que a retenção salarial causou prejuízos financeiros concretos, inclusive impossibilitando o pagamento de financiamento consignado, gerando estado depressivo e constrangimentos. Requer a reforma da sentença para condenar a ADEPARÁ ao pagamento integral das verbas trabalhistas pleiteadas e indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 50.000,00.

Em contrarrazões, a ADEPARÁ pede o não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a ADEPARÁ deve ser condenação ao pagamento de vencimentos e demais encargos ao apelante, pelo período em que esteve cedido ao Município de Santana do Araguaia.

Observa-se que o pedido de cessão feito pelo município possui data de 16 de fevereiro de 2013(id 17182354 - Pág. 25), porém o autor alega que já estava cedido desde 01/02/2013

O magistrado de 1ª instância indeferiu o pedido de juntada da Portaria n° 641/2013 de 11 de marco de 2013. com o número de publicação no DOE 497473, de 12/03/2013, que teria formalizado a cessão do autor ao Município de Santana do Araguaia a partir de 01/03/2013.

Embora o documento tenha sido juntado após a audiência de instrução, considerando o princípio da verdade real, passará a ser valorado. E neste contexto, observa-se que a portaria deixa expresso que o ônus financeiro é do órgão de destino, ou seja, o Município de Santana do Araguaia, logo, indevido o pleito em face da ADEPARÁ, conforme decidido na sentença. Neste sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

) EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº . 19.951/2017. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CEDIDO AO MUNICÍPIO. CESSÃO DA SERVIDORA COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO . IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO ÓRGÃO CEDENTE DURANTE O PERÍODO DA CESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Exordial. Aduz a requerente que é profissional da educação e que por alguns meses o requerido deixou de efetuar o pagamento do auxílio alimentação. Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento dos valores devidos. 2 . Sentença ? evento 23. Proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Pedro Piazzalunga Cesário Pereira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento do auxílio alimentação no período de 02/2021 até 06/2021 e 08/2021 até 09/2022, sobre o qual não haverá incidência de dedução tributária ou previdenciária face ao seu caráter indenizatório, podendo a Administração Pública deduzir eventuais valores antecipados, mediante apresentação dos contracheques, respeitando a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública . 3. Recurso Inominado ? evento 27. Interposto pelo requerido, no qual defende a impossibilidade de percepção do auxílio-alimentação no período da cessão sem ônus para o Estado de Goias, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4 . Dos fundamentos do reexame. 4.1. Ocorrendo a cedência do servidor, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá o cedido vinculado ao regime de origem . É o que dispõe a art. 1º-A, da Lei n.º 9.717/1998, que trata de regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos: Art . 1º-A. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 4 .2.
Todavia, essa vinculação ao regime de origem não significa que o órgão cedente deverá efetuar o pagamento das contribuições, porque essa responsabilidade é regulada pelo ato administrativo que autoriza a cedência do servidor. E, no caso, restou definido que a autorização de cedência se dava ?com ônus para o cessionário
?. 4 .3.
A indicação expressa de que a cedência do servidor se dá ?com ônus para o cessionário? significa que o ônus pelo pagamento da remuneração e recolhimento das contribuições previdenciárias não é do órgão de origem, o cedente, é evidente que recai sobre a pessoa jurídica cessionária, que recebe o servidor em seus quadros e se beneficia dos serviços por ele prestados.
4.4 . Portanto, não há que se falar em responsabilidade do Estado pelo pagamento do auxílio alimentação durante a cessão com ônus a outro órgão do Poder Executivo, sobretudo porque restou comprovado pelos documentos anexos que a servidora passou a ocupar cargo na Secretaria da Educação e Cultura do Município de Itapirapuã. (...) 5 . Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. 6. Diante do provimento recursal, deixo de condenar a recorrente em custas e honorários. 7 . Advirto que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. 8 . Oportunamente, remetam-se os presentes autos ao juízo de origem.

(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5196614-03.2023.8 .09.0084 ITAPIRAPUÃ, Relator: Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE SALÁRIO. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPAL, SEM ÔNUS PARA O CEDENTE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. Ausência de nulidade da sentença. Compete ao juiz determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, por ser o destinatário das provas, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias . Cabível o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito não necessitar de outras provas, nos termos dos arts. 139, 370 e 355, I, todos do CPC. No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade do Município de Macaé pelo pagamento dos vencimentos da autora, servidora pública efetiva do Município apelado, durante o período em que foi cedida para o Município de Cachoeiras de Macacu. Servidora que foi cedida, através de Portaria, com ônus da remuneração para o ente público cessionário, para exercer cargo comissionado, de livre exoneração, com fundamento no inciso I e § 1º, do art . 85, da Lei Complementar Municipal n.º 11/1998.
Não cabe ao Município cedente o pagamento de salário referente ao cargo efetivo que, no período da cessão, a apelante deixou de exercer. Inteligência do art . 9, da Lei Complementar nº 196/2011. Portanto, na hipótese, o Município cedente não responde pelas verbas a serem pagas à autora no período da cessão, como acertadamente fundamentado na sentença atacada.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00081582320218190028 2022001100643, Relator.: Des(a) . FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2023)

Deste modo, ainda que se considere o documento juntado tardiamente pelo autor, não há como acolher o pleito à condenação da ADEPARÁ, pelo período em que esteve cedido ao Município, pois o ônus era do Município, o que resulta na conclusão de que os pleitos recursais são indevidos. Não havendo que se falar em condenação por danos morais, porque não restou configurado ato ilícito indenizável cometido pela ADEPARÁ

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025